Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740105-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários do administrador judicial incumbido da penhora sobre o faturamento da empresa. Ônus de adiantamento que recai sobre a credora, interessada no cumprimento da medida, a fim de dar efetividade à execução, assegurado, ao final, o direito ao ressarcimento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 82, caput e §2o, e 95, caput, sustentando que a responsabilidade pelo adiantamento da remuneração do administrador-depositário que desempenha a atividade de administrar a penhora do faturamento mensal da pessoa jurídica devedora não deve ser atribuída à parte exequente, ao argumento de que não se confunde o tratamento jurídico dado aos honorários do administrador-depositário com a figura do adiantamento de despesa processual e com a remuneração de perito. Assevera que o decisum objurgado teria imposto ônus financeiro desarrazoado e desproporcional à insurgente e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. Requer, ainda, a tramitação prioritária. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 8o, 82, caput e §2o, e 95, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024